Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DE BOLETO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ZELO DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
5. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. Além disso, na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
7. O conjunto probatório aponta falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) o correspondente bancário inseriu, no aplicativo do autor, empréstimo no valor previamente acordado apenas para que ele confirmasse a operação; 2) a conta utilizada na transação foi aberta no mesmo dia em que o empréstimo, de valor expressivo, foi formalizado; 3) o valor do empréstimo foi liberado no mesmo dia em que foram pagos dois boletos de alto valor; 4) não houve qualquer bloqueio preventivo ou alerta de segurança, embora se trate de conta recém-aberta na qual quase toda a quantia do empréstimo foi imediatamente destinada ao pagamento de boletos de alto valor.
8. De outro lado, não é razoável atribuir responsabilidade integral ao banco. Da leitura da petição inicial, é possível constatar que o autor, sem a cautela esperada, forneceu documentos e dados pessoais, autorizou a contratação de novos empréstimos no portal gov.br e formalizou toda a negociação por WhatsApp, sem qualquer verificação da autenticidade do número ou da identidade do suposto preposto. Ainda, o autor afirma que apenas após pagar os boletos é que percebeu que os boletos não eram do Banco do Brasil, mas sim do Banco Safra, o que reforça a ausência de cautela na formalização do negócio.
9. Desse modo, não se ignora a ausência de zelo do consumidor. Todavia, o dano teria sido menor caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação altamente suspeita na conta do autor. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente do consumidor que contribuiu para o fato danoso, o que implica na redução do quantum indenizatório.
10. Ao sopesar a responsabilidade da instituição bancária com a responsabilidade do consumidor, nos termos acima delineados, é razoável que os prejuízos sejam divididos entre o autor e o réu, na proporção de 50% para cada, conforme fixado na sentença (restituição de 50% das parcelas descontadas do contracheque do autor).
11. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
12. No caso, a lesão ao consumidor decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso, pois forneceu voluntariamente dados pessoais, autorizou novas contratações e conduziu toda a negociação sem verificação mínima da autenticidade das informações recebidas. Em regra, o reconhecimento da culpa (fato) concorrente afasta o dever de indenização por danos morais, particularmente quando a atuação do banco, embora falha, não viola direitos da personalidade. Condenação por danos morais afastada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.